Tribunal: TJBA
Processo: 8154708-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154708-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO CERTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SOMATÓRIA DE DÉBITOS CONTIDA NO § 2º DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO CNJ nº 547/2024. PROCESSO SUPLEMENTAR COM APELAÇÃO NÃO PROVIDA COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184. AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DE VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado (R$ 3.443,44), com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegação do Agravante de que a decisão monocrática teria incorrido em erro de julgamento ao não aplicar a regra de somatória de débitos, prevista no § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, a qual, segundo o Recorrente, afastaria a extinção do feito, uma vez que a soma com outro processo em face do mesmo devedor ultrapassaria o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática impugnada aplicou de forma escorreita o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, que legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, estabeleceu critérios objetivos para a aplicação dessa tese, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a extinção. 4. O argumento central do Agravante, relativo à necessidade de somatório de débitos, não prospera. A regra contida no § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, que determina a consideração da "somatória dos valores das execuções fiscais em que figurem as mesmas partes no momento da decisão", pressupõe a existência de múltiplos processos de execução em curso. A finalidade da norma é evitar que devedores com um passivo fiscal significativo, pulverizado em diversas ações de pequeno valor, se beneficiem indevidamente da política de desjudicialização. 5. No caso concreto, o processo nº 8082878-85.2024.8.05.0001, indicado pelo Município para compor o somatório, teve sua apelação igualmente não provida por decisão monocrática, com base nos mesmos fundamentos, e, conforme consulta aos sistemas judiciais, a referida decisão transitou em julgado em 09 de abril de 2026, conforme certidão de ID 103336276 daqueles autos. Uma vez extinta a execução fiscal e certificado o trânsito em julgado, o débito correspondente não se encontra mais em cobrança na via judicial, não podendo, portanto, ser computado para os fins do § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. IV. Dispositivo 6. Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de extinção da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 932, IV, ‘b’, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Precedentes relevantes citados: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível º 8082878-85.2024.8.05.0001, Des. Rel. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO, 23/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 0544303-68.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Ricardo Regis Dourado, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8154708-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado o CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO CERTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA